Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-46.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-46.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CEISSA DE SOUZA BALBINO

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. EFETIVIDADE POR CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1.157 DO STF. INAPLICABILIDADE. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de progressão horizontal formulado por servidora efetiva, determinando a progressão em três referências e o pagamento das diferenças não pagas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública é efetiva e se faz jus à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.520/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se aplica o Tema 1.157 do STF, referente à vedação de reenquadramento de servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, pois a servidora ingressou no serviço público mediante concurso em 2002, conforme certidão de vínculo e termo de posse, sendo legalmente efetiva. 4 - A informação "Regime: Estabilizado" constante em contracheques não é suficiente para desconstituir documentos oficiais que comprovam a condição de servidora efetiva. 5 - A inércia da Administração em realizar as avaliações de desempenho previstas em lei não pode prejudicar o servidor que preenche o requisito objetivo temporal para progressão horizontal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 19 do ADCT; Lei Municipal nº 1.520/1997, arts. 18 e 19; CPC, arts. 80, 81 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.157; STJ, RMS 53884/GO; TJ-BA, APL 80024449620158050172 e APL 80000508220168050172.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000389-46.2021.8.05.0146, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARIA CEISSA DE SOUZA BALBINO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça